Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710693-40.2017.8.07.0000 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE EDES TIMOTE LEMOS RECORRIDO: BANCO ITAULEASING S.A. D E S P A C H O Intime-se o Apelado, BANCO ITAULEASING S/A, para se manifestar acerca da certidão de ID 18532760. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator